Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ. PRINCÍPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO ACOLHIDO.

1. Na hipótese de competência territorial relativa, é facultado à parte ré arguir a incompetência em momento oportuno, como dispõe o art. 64 do CPC, não se permitindo que o juiz a reconheça de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

2.Consoante o princípio perpetuatio jurisdictionis, art. 43 do CPC, a competência é definida no momento do registro ou da distribuição da petição, de modo que não afeta a competência fixada.

3. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.